Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-98.2024.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003803-98.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LINDALVA TENOR RODRIGUES - CPF: 965.534.481-91 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA AO ADVOGADO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sem resolução do mérito, sob o fundamento de irregularidade na outorga de poderes ao patrono da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da representação processual da parte autora e a legalidade da extinção do feito sem resolução de mérito, com base em suposta irregularidade na procuração, ausência de inscrição suplementar do advogado e presunção de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 105 do Código de Processo Civil permite que a procuração outorgada ao advogado seja lavrada por instrumento particular, com poderes gerais para o foro e, se necessário, poderes específicos, podendo ser assinada digitalmente.

A ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT constitui mera irregularidade administrativa, não configurando óbice à sua atuação em juízo.

A atuação do advogado em diversos processos, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem abuso processual ou multiplicidade de ações idênticas pela mesma parte, é insuficiente para embasar a extinção do feito por presunção de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LINDALVA TENOR RODRIGUES

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação Anulatória C/C Repetição De Indébito E Pedido De Indenização Por Danos Morais no 1003803-98.2024.8.11.0050, ajuizada em face do BANCO BMG S/A, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de irregularidade na outorga de poderes ao patrono da parte autora.

Em suas razões, a parte apelante alega que a sentença deve ser anulada, uma vez que o instrumento de mandato foi adequadamente juntado aos autos, contendo os poderes necessários à propositura da demanda e firmado via certificação digital ICP-Brasil, conforme comprovado.

Sustenta que, além da procuração geral, foi acostado instrumento com poderes específicos, em atendimento à exigência judicial, não havendo fundamento legal para a extinção do feito.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Contrarrazões apresentadas no ID 286760940.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Quanto à assistência judiciária gratuita, defiro o pedido ante a ausência de elementos que infirmem a hipossuficiência econômica alegada.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da representação processual da parte autora.

Inicialmente, destaco que o art. 105 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a procuração outorgada ao advogado pode ser lavrada por instrumento particular, desde que contenha os poderes gerais para o foro e, quando necessário, os poderes específicos ali elencados. Não há qualquer exigência legal de que seja pública ou com firma reconhecida. Ademais, o § 1o do mesmo artigo diz que a procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

No caso dos autos, observa-se que a parte autora juntou aos autos procuração inicialmente assinada eletronicamente (ID 286760909) e, após a intimação, apresentou nova via assinada manualmente (ID 286760924), além de informar e justificar a ausência de inscrição suplementar do patrono na OAB/MT, visto que o causídico é regularmente inscrito em outras seccionais.

Ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial, a ausência de inscrição suplementar não constitui óbice à atuação do advogado em juízo, tratando-se de mera irregularidade administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO OU DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA INEXISTENTE
– PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera ausência de inscrição suplementar na OAB/MT não retira a capacidade postulatória do advogado do banco apelante, constituindo irregularidade no âmbito administrativo.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Não há falar em ausência de interesse recursal quando a parte autora deu à causa um valor determinado, uma vez que a parte autora pretende um arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco requerido.

Se o magistrado decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte autora e ré, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente por êxito, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.

(N.U 1010970-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

Por fim, quanto ao argumento do juízo de origem, no sentido de presumir litigância predatória em razão da atuação do advogado em 224 ações, cumpre observar que a análise da conduta do patrono não se confunde com o direito da parte ao acesso à justiça, o qual somente pode ser limitado com base em elementos concretos que demonstrem o abuso processual ou a multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma parte, o que não se verifica nos autos. A mera referência à atuação do causídico em diversos processos, desacompanhada de qualquer exame do conteúdo das ações, é insuficiente para embasar a extinção do feito.

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser desconstituída para que o feito tenha regular prosseguimento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025